Tribunal: TJSP
Processo: 1019718-53.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2017-10-18

Ementa:
Apelação Cível – Plano de Saúde – Autor aposentado – Dispensa sem justa causa – Custeio integral do plano pela ex-empregadora – Irrelevância – Direito à manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições que gozava quando na ativa – Inteligência do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000790124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1019718-53.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante UNIMED DE
JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO, são apelados PAULO SOARES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CAVNIC SP PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. Por maioria. Vencido o 2o Juiz, Des.
Vito Gugliemi. Prosseguindo nos termos do art. 942 do CPC, o 4o juiz, Des. Paulo
Alcides, acompanha a divergência e o 5o juiz, Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville,
acompanha o relator., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, PAULO ALCIDES E EDUARDO SÁ PINTO
SANDEVILLE.
São Paulo, 18 de outubro de 2017.
José Roberto Furquim Cabella
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019718-53.2016.8.26.0309
Apelante: Unimed Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Paulo Soares da Silva
Interessada: Cavinic SP Participações S/A
Comarca: Jundiaí
Juiz de Direito: Dirceu Brisolla Geraldini
Voto no 12376
Apelação Cível Plano de Saúde Autor aposentado Dispensa
sem justa causa Custeio integral do plano pela ex-empregadora
Irrelevância Direito à manutenção no plano de saúde coletivo,
nas mesmas condições que gozava quando na ativa Inteligência
do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 176/186)
interposto pela Unimed Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico, contra
sentença (fls. 168/173) que julgou procedente ação que lhe foi ajuizada por
Paulo Soares da Silva, isto para determinar que a ora apelante mantenha o
plano de saúde do autor, bem como de sua dependente, nas mesmas
condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
mediante o pagamento integral da mensalidade. A demandada foi condenada,
ainda, a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante, em síntese, que o apelado não
possui o direito previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98, na medida em que ele
não contribuía financeiramente para a manutenção do plano. Acrescenta que
o pagamento integral do plano pela empregadora não pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no
3
como salário indireto.
Contrarrazões a fls. 191/194.
É, em síntese, o relatório.
Consta nos autos que, em 01/08/1995, o requerente
ingressou no quadro funcional da corré Cavinic SP Participações S/A, tendo
se aposentado por tempo de contribuição em 14/08/2012. Informa o autor, em
petição inicial, que foi demitido sem justa causa em 08/08/2016 (fls. 02 e 17).
Pretende o requerente, após o término do seu contrato
de trabalho, manter-se no plano de saúde oferecido pela requerida, mediante o
pagamento do valor integral da contribuição.
Feito este breve relato acerca dos fatos discutidos nesta
ação, cumpre destacar que, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, “ao
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo
de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral”.
A norma em questão, como se vê, é muito clara e não
comporta interpretações. Preenchidos os requisitos legais como se dá no
caso concreto o ex-empregado deve ser mantido no mesmo plano de saúde,
nas mesmas condições dos funcionários da ativa, apenas assumindo seu
custeio integral.
No mais, não vinga o argumento no sentido de que, no
presente caso, o autor não faz jus à manutenção do benefício porque o prêmio
do plano de saúde era arcado inteiramente pela sua ex-empregadora.
Isto porque o que a lei exige é que ao aposentado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no
4
sido custeado um plano de saúde por mais de dez anos, independente de
quem tenha tomado a iniciativa de sua contribuição a empregadora ou o
empregado.
Com efeito, parece claro que o plano de saúde é
oferecido aos empregados como um benefício, de modo a conferir vantagens
que o façam permanecer vinculado à empresa.
Evidente, ainda, que a contribuição ou isenção do
custeio do plano de saúde integra um pacote de benefícios trabalhistas
ofertados ao empregado.
De fato, pode a empregadora oferecer um salário
maior, mas exigir contribuição para o plano de saúde coletivo, ou pagar um
salário menor, com isenção de contribuição.
O que importa, em última análise, é que a isenção ou o
pagamento de parte do prêmio do plano de saúde pela empregadora são
considerados, de modo direto ou indireto, como benefícios pagos ao
empregado.
Sobre essa questão, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 531.370/SP, relator o Ministro
Raul Araújo, assim se pronunciou: “a cota do empregado, que sempre foi
paga pelo empregador, pode ser considerada parcela salarial indireta, paga
em nome e em favor do empregado, como cautelosa política de pessoal
praticada pela sociedade empresária empregadora para evitar atrasos ou o
inadimplemento das parcelas das contribuições devidas ao plano pelos
empregados”.
Sem olvidar, ainda, que a função da norma é projetar
no tempo, após a extinção do contrato de trabalho ou aposentadoria, o
benefício do empregado permanecer vinculado a plano coletivo de saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019718-53.2016.8.26.0309 -Voto no
5
desde que arque inteiramente com o pagamento do prêmio.
Disso decorre que não faria o menor sentido que a lei
protegesse trabalhadores que já contribuíssem para o custeio do plano
coletivo, mas deixasse a descoberto aqueles que nada pagavam, normalmente
os mais humildes, e que, por certo, enfrentarão maior dificuldade após a
extinção do contrato de trabalho.
Assim,
ainda
que
a
empresa
tenha
custeado
integralmente a contraprestação do convênio médico do demandante, o fato é
que ele faz jus, portanto, à prorrogação das mesmas condições de cobertura
assistencial após o término da vigência do contrato de trabalho, desde que
mediante assunção do pagamento integral do prêmio.
Dessa forma, correta a sentença de procedência da
ação, para reconhecer o direito do requerente e de sua dependente ao
benefício assistencial descrito na inicial, mediante pagamento integral da
contribuição devida, nos termos do disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional do
patrono da parte ex adversa, a verba honorária deve ser majorada para 20%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil de 2015.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supra consignados, nego provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária.
José Roberto Furquim Cabella
Relator
Assinatura Eletrônica